Tribunal: STF
Processo: HC 130466
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. ATO ANTERIOR À LEI 11.719/08. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é incabível habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que indefere liminar em Tribunal a quo.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    3. Encontra-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    4. Inexiste mácula quando o ato foi praticado à luz da normativa processual vigente à época, forte no princípio do tempus regit actum.



    5. A ausência de defesa prévia é nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo da defesa.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.